Tribunal: TJPA
Processo: 0800558-69.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10686 - Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800558-69.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MARCELA BENEVIDES OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DIREITO FUNDAMENTAL. ARTIGO 196 DA CR/88. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer o recurso de agravo de instrumento e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida
pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Processo nº 0800558-69.2023.8.14.0000

Órgão julgador: 2ª Turma de Direito Público

Recurso: Agravo de Instrumento

Agravante: Estado do Pará

Agravada: Marcela Benevides Oliveira

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, visando a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c pedido de Tutela Urgência deferiu o pedido de tutela de urgência formulado, determinando o ente réu, para que, no prazo de 5 dias, providenciasse a aquisição e entrega do medicamento ABATACEPT em quantidade e regularidade necessária ao regular tratamento da doença, até sua alta medica, nos seguintes termos:

“ISTO POSTO, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA formulado, e, em consequência, DETERMINO ao Ente Réu, intimado na pessoa de seus representantes legais, para que, no prazo 5 dias, providencie a aquisição e entrega do medicamento ABATACEPT em quantidade e regularidade necessária ao regular tratamento da doença, até sua alta medica.

Na hipótese de descumprimento do acima determinado, na forma do art. 537 do Código de Processo Civil, FIXO MULTA DIÁRIA de R$ 500,00 (quinhentos reais) limitada ao período de até 60 (sessenta) dias, ao fim do qual será reavaliada a majoração e ou a substituição da medida coercitiva em vigência.

Diante da experiência deste magistrado sobre o baixo índice de conciliação em demandas de natureza, racionalizo o procedimento para deixar de designar a audiência de conciliação, por hora, podendo ser essa pautada a qualquer momento, na forma do Código de Processo Civil, art. 139, inciso VI, em conformidade com o Enunciado número 35 da ENFAM.

CITE-SE a parte ré, PREFERENCIALMENTE PELO MEIO ELETRÔNICO, NA FORMA DO ART. 246, § 1º DO CPC.

Intime-se por meio de Oficial de Justiça, como medida de urgência.

Servirá a presente decisão, mediante cópia, como ofício / mandado / carta precatória, nos termos do Provimento nº 11/2009-CJRMB, Diário da Justiça nº 4294, de 11/03/09, e da Resolução nº 014/07/2009.

Marabá/PA, datado e assinado eletronicamente.

ALINE CRISTINA BREIA MARTINS

Juiz de Direito Titular da 3ª Vara Cível e Empresarial de Marabá.”

Em suas razões (id 12403886), o agravante defende a impossibilidade de cumprimento da determinação judicial.

Sustenta que o Ministério da Saúde informou, através do OFÍCIO CIRCULAR Nº 40/2022/CGCEAF/DAF/SCTIE/MS que o medicamento foi descontinuado temporariamente pela única empresa fornecedora com registro perante a ANVISA.

Assevera que o medicamento ABATACEPT 250mg injetável integra o Grupo 1A do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica – CEAF, de modo que seu financiamento é de responsabilidade exclusiva da união.

Destaca que compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competência, uma vez que o atendimento de pedidos de saúde de forma indiscriminada, sem a observância dos programas obrigatórios estabelecidos na legislação pertinente, causa enorme desequilíbrio ao sistema de saúde, vez que beneficia poucos pacientes em detrimento de inúmeros outros.

Desse modo, pugna que seja atribuído efeito suspensivo ao recurso (CPC, art. 1019, I), com a imediata sustação dos efeitos da decisão recorrida.

No mérito, requer o conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada.

Em despacho de id 12475876 determinei a intimação do Estado do Pará, para que informasse no prazo de 15 dias, a atual situação do fornecimento do medicamento.

Decorreu o prazo e não houve manifestação pelo Estado do Pará, conforme certidão de id 12809136.

Indeferi o pleito do efeito suspensivo (ID 12825130)

Embora devidamente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO e NÃO PROVIMENTO
do recurso de agravo de instrumento, para que seja mantida a decisão agravada proferida pelo Juízo
a quo
. (ID 14245584).

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Reafirmo a presença dos requisitos de admissibilidade recursal. Passo à análise do recurso, aduzindo desde já que a decisão agravada deve ser confirmada em todos os seus termos.

Cinge-se a análise da questão acerca da legalidade ou não da ordem judicial que determinou ao agravante que providenciasse a aquisição e entrega do medicamento ABATACEPT em quantidade e regularidade necessária ao regular tratamento da doença, até sua alta médica.

Consta na exordial que a agravada foi diagnosticada com ARTRITE IDIOPATICA JUVENIL (CID H22.1) e faz tratamento desde os 2 anos de idade.

Seu quadro clínico se agravou e a doença evoluiu para UVEITE GRAVE REFRATARIA ASSOCIADA A GLAUCOMA, como consta em laudo anexo nos autos do processo principal.

Antes de iniciar o tratamento com a medicação solicitada, a requerente utilizava cadeira de rodas para se locomover e as dores nas articulações eram frequentes.

Para o controle da sua patologia a requerente faz uso do medicamento
ABATACEPT
.

A Secretaria de Saúde do Estado fornece o medicamento, no entanto, já está há mais de dois meses sem fornecê-lo.

Como o custeio da medicação é alta e a requerente não tem condições de pagar pelo mesmo, ela está em atraso com seu tratamento, sentindo dores agudas nas articulações, dificuldades para se movimentar e perda progressiva da visão.

Pois bem.

O direito à Saúde é assegurado constitucionalmente e o dever da prestação de sua assistência é compartilhado entre todos os Entes da Administração Direta (União, Estados e Municípios), sendo todos solidariamente responsáveis, nos termos do art. 23, inciso II, da Constituição Federal.

Por essa razão, qualquer um dos Entes Federados possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda que busca o acesso à Saúde, devendo o Poder Público custear os medicamentos e tratamentos aos necessitados, consoante o art. 196 da CF.

Ademais, é incontestável o dever do Estado na garantia de fornecimento de itens indispensáveis à manutenção da saúde e sobrevivência dos que não dispõem dos meios para obtê-los.

Nesse sentido:

Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1
. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados
.
O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente
. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.

(RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020)

Portanto, a complexa divisão das responsabilidades no Sistema Único de Saúde não tem o condão de eximir o Estado do dever imposto pela ordem constitucional, sendo sua e dos demais entes públicos, a responsabilidade em atender àqueles que, como o interessado não possuem condições financeiras de custear por meios próprios tratamentos adequados à manutenção de sua saúde.

Outrossim, a União não deve integrar o polo passivo da demanda, visto que o medicamento ABATACEPT, utilizado pela paciente em seu tratamento, possui registro na ANVISA

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto, nos termos da fundamentação supra, para manter a decisão agravada em todos os seus termos.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des.
Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 28/08/2023